Tribunal: TCU
Processo: 017.064/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que determinou a citação de dirigente do Sesi/DN apontado como um dos responsáveis por prejuízos sofridos pelos cofres públicos em contrato de patrocínio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 609/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, 281 e 287 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração apresentados por Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, aproveitando-os a Marcos Tadeu de Siqueira, de modo a excluir o nome de ambos dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 609/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao interessado e ao Sesi/DN.